Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-70.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 0034307-49.2015.8.11.0041
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO: CARLOS ROBERTO DA SILVA
VISTO
Compulsando os autos, verifica-se que os autos foram encaminhados para apreciação dos embargos declaratórios opostos no Id. 54384689, que não foram apreciados em tempo oportuno por equivoco de certidão de transito em julgado.
Contudo, observo que posteriormente foi apresentado pedido de homologação, datada de 30/06/2021, em que a parte autora renuncia à pretensão formulada na presente ação com anuência do réu, nos termos do art.487, inciso III, alínea “c” do CPC:
“(...) renunciar à pretensão formulada na presente ação com anuência do réu.
A respectiva renúncia ensejara de forma irretratavel os direito disponíveis do objeto em litigio, ocasionando a a extinção do feito com resolução do mérito, abarcando inclusive o cumprimento de sentença ou qualquer outro prazo para interposição de recurso contra a sentença que homologar a presente composição.” ((id. 108140484)
As partes concordaram, ainda, que cada uma arcará honorários de seus patronos.
Pois bem, analisando os autos, notadamente a procuração juntada aos autos, verifico que o causídico da parte recorrente possuía poderes para transigir, além do que o termo se encontra subscrito pelo Procurador-Geral do Estado.
Entretanto, verifico que houve substabelecimento de poderes conferidos ao causídico em 19/05/2021.
Com essas considerações, determino a intimação das partes para esclarecerem se houve ou não a renuncia, no prazo de 05(cinco) dias.
Posteriormente, retorne os autos conclusos com urgência.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora